Tribunal: STF
Processo: ARE 1315262
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Professora Pretensão de concessão da aposentadoria nos moldes das regras de transição previstas no artigo 6º da EC nº 41/2003 Impossibilidade Autora que passou a ocupar cargo titular efetivo somente após a publicação da EC nº 41/2003 - Não atendimento do requisito associado à qualidade de servidor público efetivo no momento do advento da EC nº 41/2003 Impossibilidade de equiparação da nomeação temporária com o vínculo efetivo exigido - A data de ingresso para fins de enquadramento em regra de transição deve ser no serviço público stricto sensu (cargo efetivo) e não no serviço público lato sensu - Sentença que concedeu a segurança reformada Reexame necessário e recurso voluntário providos. .”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se vulneração do art. 37, XV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o V. Acórdão seja modificado, por estar eivado de inconstitucionalidade, ferindo acima de tudo, o Princípio da Isonomia e da Igualdade, vez que a carreira de magistério engloba várias funções, dentre elas a de professor, sendo vedada a exclusão do direito a aposentação especial de servidor que no exercício da função pública de natura permanente possa ser impedido de se aposentar ” (eDOC 12, p. 19).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que não foi apontada a repercussão geral de questão constitucional. (eDOC 16).



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, consignou o seguinte (eDOC 12, p. 5-8): 



     “ No caso dos autos, na época da publicação da EC nº 41/2003, a autora ostentava vínculo precário, eis que foi admitida e readmitida inúmeras vezes junto a Secretaria Estadual de Educação, no período entre 16.03.1989 e 18.09.2008 (fls. 34/39). 



    A autora apenas adquiriu a titularidade de cargo público de provimento efetivo em 27.08.2008, quando foi admitia pelo Município de São Paulo para ocupar o cargo de Professor de Ensino Fundamental II e Médio CAT 3, por meio de concurso público, portanto, após a publicação da EC nº 41/2003 (fl. 57). 



    Dessa forma, não tem a autora o direito líquido e certo à aposentadoria nos moldes da EC nº 41/2003. 



    Repisa-se que, em matéria previdenciária, inexiste direito adquirido a regime de aposentação, sendo aplicável o princípio do tempus regit actum. Ou seja, a norma aplicável ao caso é aquela em vigor quando implementados os requisitos para a aposentadoria.



    (...)



    Ainda que o vínculo temporário mantido pela apelante tenha sido regido pela Lei Estadual nº 500/74, não é possível a equiparação do vínculo temporário com o vínculo efetivo.” 



    Constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, bem como da legislação local, o que inviabiliza o processamento do recurso nessa via extraordinária, nos termos da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Requisitos. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. (RE 599387 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe- 04.12.2014)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842684-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2011)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente